Tribunal: TJPA
Processo: 0823828-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823828-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: OLIVIO GALVAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0823828-54.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE
: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: OLIVIO GALVÃO DA SILVA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Processual Civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Determinação de cobertura de procedimento cirúrgico. Realização da cirurgia no curso do recurso. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado. Decisão monocrática fundada no art. 932, III, do CPC. Inexistência de ofensa à colegialidade. Argumento de responsabilidade futura (art. 302 do CPC) que não configura interesse recursal atual. Manifesta improcedência. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal, em razão da realização do procedimento cirúrgico cuja cobertura fora determinada em tutela de urgência na ação de obrigação de fazer movida contra operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento após a realização do procedimento cirúrgico determinado judicialmente; (ii) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (iii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de fato que esvazia a utilidade prática do recurso acarreta a perda do interesse recursal, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A realização da cirurgia objeto da tutela jurisdicional exaure os efeitos práticos do provimento pretendido, tornando inócuo eventual julgamento de mérito do recurso.

A invocação do art. 302 do CPC não configura interesse recursal atual, por se tratar de eventual responsabilidade a ser examinada no processo principal, conforme o desfecho final da demanda.

Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente recurso manifestamente prejudicado, assegurado o controle por meio de agravo interno.

Evidenciada a manifesta improcedência do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A realização do procedimento cirúrgico objeto de tutela de urgência no curso do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento que buscava a revogação da decisão, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0823828-54.2025.8.14.0000
; Agravante:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
; Agravado:
OLIVIO GALVÃO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal, bem como condenar a agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
decisão monocrática
proferida no
Agravo de Instrumento nº 0823828-54.2025.8.14.0000
, oriundo da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, em que figura como agravado
OLIVIO GALVÃO DA SILVA
, no contexto de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
ajuizada na origem em face da operadora de plano de saúde.

Conforme registrado na decisão monocrática, o agravo de instrumento foi manejado pela operadora contra pronunciamento do juízo de origem que, na ação de obrigação de fazer,
determinou a cobertura integral do procedimento de artroplastia total de joelho esquerdo
,
incluindo o fornecimento dos materiais indicados pelo médico assistente
.

Na insurgência então deduzida, a agravante sustentou, em síntese, que
a negativa teria recaído apenas sobre materiais de marca exclusiva
, alegando inexistir demonstração de imprescindibilidade na recomendação médica e informando a instauração de
junta médica
para análise, a qual teria
aprovado materiais alternativos
.

Após, houve informação, em
ID 32062459
,
da realização da cirurgia
, circunstância que ensejou o desfecho monocrático.

A decisão impugnada (julgamento monocrático) concluiu pelo
não conhecimento do agravo de instrumento
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao reconhecer a
perda superveniente do interesse recursal
, consignando, em suma, que, diante do
cumprimento da determinação judicial
pela empresa agravante e do
exaurimento prático
dos efeitos da tutela concedida,
não subsistiria utilidade
no julgamento do mérito do recurso.

Para tanto, a decisão desenvolveu fundamentação acerca do interesse recursal (necessidade/utilidade/adequação), inclusive com referência doutrinária e com transcrição de precedente do STJ sobre o tema.

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs o presente
agravo interno
, requerendo a
reconsideração
da decisão monocrática e, não sendo o caso, a submissão do feito à apreciação do órgão colegiado.

Em suas razões, a agravante desenvolve, em síntese e de forma articulada: (i) o
cabimento do agravo interno
nos termos do art. 1.021 do CPC e a necessidade de
apreciação colegiada
, invocando o
princípio da colegialidade
e o chamado
exaurimento de instância
para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores; (ii) a tese de que o
cumprimento da decisão liminar
não implicaria perda do interesse recursal, afirmando tratar-se de cumprimento imposto pela
coercitividade/exequibilidade
das decisões judiciais, para evitar sanções (como multa e bloqueios), invocando, inclusive, o art. 1.000, parágrafo único, do CPC, para sustentar a inexistência de ato voluntário incompatível com o direito de recorrer; (iii) a alegação de que subsistiria interesse recursal diante da
responsabilidade prevista no art. 302 do CPC
, sob o argumento de que o julgamento do agravo seria indispensável para preservar eventual pretensão de ressarcimento/regresso.

Ao final, requer o
provimento do agravo interno
, para afastar o não conhecimento e viabilizar o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

Intimada, a parte agravada
OLIVIO GALVÃO DA SILVA
apresentou
contrarrazões
, rebatendo os fundamentos da agravante ao sustentar:

(i) a
inaplicabilidade do art. 302 do CPC
como suporte para interesse recursal atual, por se tratar de questão a ser apreciada no curso e ao final do processo principal;

(ii) a inexistência de “direito ao exaurimento de instância” como razão autônoma para manter interesse recursal;

(iii) a regularidade do julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC, inexistindo violação à colegialidade.

Por fim, requer, ainda, a aplicação da
multa do art. 1.021, §4º, do CPC
, ao argumento de que o agravo interno não enfrentaria adequadamente os fundamentos decisórios e teria finalidade meramente instrumental.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal
, em razão da realização do procedimento cirúrgico objeto da tutela de urgência deferida na origem.

A decisão agravada reconheceu a perda do interesse recursal ante o exaurimento fático do provimento jurisdicional pretendido no agravo de instrumento, pois a própria parte agravada informou nos autos a realização da cirurgia, circunstância que esvaziou a utilidade prática do recurso.

O interesse recursal, como espécie do interesse processual, exige a presença concomitante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional. A doutrina é uníssona ao afirmar que não há interesse quando o provimento jurisdicional não puder proporcionar qualquer vantagem concreta à parte recorrente.

No caso em exame, o agravo de instrumento visava à reforma de decisão que determinou a cobertura integral do procedimento cirúrgico, inclusive dos materiais indicados pelo médico assistente.

Sobrevindo a informação de que a cirurgia foi efetivamente realizada, com cumprimento da ordem judicial, o eventual provimento do agravo não teria o condão de restaurar o status quo ante, tampouco de afastar os efeitos já concretizados da tutela.

A utilidade do julgamento tornou-se inexistente. O provimento recursal não teria eficácia prática, revelando-se inócuo.

Assim, correta a decisão monocrática ao aplicar o art. 932, III, do CPC, já que recurso prejudicado é justamente aquele cuja utilidade se extinguiu por fato superveniente.

A agravante sustenta que subsistiria interesse recursal para eventual responsabilização prevista no art. 302 do CPC, que estabelece que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa.

Tal argumento, contudo, não resiste a exame mais detido.

A eventual responsabilidade prevista no art. 302 do CPC é matéria a ser analisada no âmbito do processo principal, à luz do resultado final da demanda e das circunstâncias específicas do caso concreto. Não se confunde com interesse recursal imediato e atual no agravo de instrumento.

Se julgada improcedente a ação, a agravante terá direito ao ressarcimento das despesas que teve com a tutela de urgência, entretanto, isto só será aferido ao final do processo.

Admitir o processamento de recurso desprovido de utilidade concreta apenas para eventual repercussão futura e hipotética significaria desnaturar o sistema recursal, transformando o Judiciário em órgão de consulta abstrata.

O interesse recursal deve ser atual, concreto e útil — não eventual, futuro ou condicionado.

A agravante invoca o princípio da colegialidade. Todavia, o art. 932 do CPC confere expressamente ao relator poderes para decidir monocraticamente recursos inadmissíveis ou prejudicados.

Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator atua nos estritos limites da autorização legal. Ao contrário, trata-se de mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional, compatível com a duração razoável do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

O agravo interno, por sua vez, assegura o controle colegiado da decisão monocrática — como ora ocorre — inexistindo qualquer supressão de instância.

Passo a análise da aplicação da multa prevista no artigo 1.021 do CPC/15.

No presente caso, a decisão monocrática enfrentou adequadamente a questão da perda superveniente do interesse recursal, com fundamento jurídico claro e respaldo na jurisprudência consolidada.

O agravo interno limita-se a reiterar teses já apreciadas, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar o fundamento central da decisão — a ausência de utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento.

Evidencia-se, assim, a manifesta improcedência do recurso.

Diante disso, e considerando o caráter protelatório da insurgência, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, que fixo em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal, e condenar a agravante ao pagamento de multa fixada em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/04/2026